Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710865-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA SANTANA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). NÃO INTEGRAÇÃO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. RECÁLCULO DO SALDAMENTO E DO BENEFÍCIO. INCABÍVEL. 1. Nos termos do Enunciado no 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 2. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho, não ocorrendo a vinculação obrigatória do benefício previdenciário à remuneração percebida pelo trabalhador, de acordo com o art. 202 da Constituição Federal. 3. O benefício previdenciário deve obedecer ao pactuado entre as partes, que se encontra formalizado no regulamento do plano, de modo que o fato de ter sido reconhecido perante a Justiça Trabalhista a percepção da verba relativa ao CTVA com caráter salarial não traduz automática interferência na relação previdenciária, devendo ser observado para tanto o Salário de Participação. Precedentes deste Tribunal. 4. Verificado que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) não constava da formação do Salário de Participação do plano anterior (REG/REPLAN), tampouco do plano atual (PLANO NOVO), carece de supedâneo contratual e legal, a percepção do saldamento do plano anterior ou do benefício atual, com o incremento da referida verba. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, 502, 506 e 926, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) deve ser incluído no salário de participação para efeito de aposentadoria complementar privada da FUNCEF, em face da natureza salarial da parcela em questão, reconhecida por sentença transitada em julgado, bem como comprovado o prévio custeio, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica das decisões judiciais, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais. Defende, ainda, a força obrigatória dos contratos, o princípio da boa-fé e o superávit da recorrida para justificar que ela tem condições de sustentar a correção do benefício pleiteado, não havendo elementos que sustentem o desequilíbrio atuarial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 26524876). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, 502, 506 e 926, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora/apelante era associada à FUNCEF e beneficiária do plano REG/REPLAN, tendo aderido, em 31 de agosto de 2006, ao NOVO PLANO (ID 20426752 - Pág. 5 e ID 20426755 - Pág. 1). (...) Nos termos do art. 20, §1o do Regulamento do NOVO PLANO, ao dispor acerca do Salário de Participação, excluiu expressamente de seu conceito quaisquer pagamentos de natureza eventual ou temporária que não integrem e nem venham a integrar, em caráter definitivo, o contrato de trabalho do participante. (...) O CTVA, por sua vez, caracteriza-se como complemento temporário. Assim sendo, por definição, a parcela recebida a título de CTVA não integra o Salário de Participação no NOVO PLANO. (...) Desse modo, tem-se que as regras de saldamento foram observadas pela instituição apelada/ré. Logo, não se configura o direito à revisão do Benefício Saldado, bem como a atualização do atual plano de aposentadoria complementar” (ID 22966811). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025